Tribunal: STF
Processo: RE 76578
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
CONTRATO. RESCISAO UNILATERAL. PERDAS E DANOS.
ROMPIMENTO UNILATERAL E ARBITRARIO DE CONTRATO.
COMPOSIÇÃO EM PERDAS E DANOS. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS
E INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI. SUMULAS 279, 291, 400 E 454.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.